Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões à apelação adesiva interposta por A ESTRELA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS (ID 53832392). Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.